Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora em conta bancária. Manutenção parcial. Mínimo existencial. Impenhorabilidade mitigada. Agravo de instrumento parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo devedor na execução extrajudicial, buscando a reforma de decisão que deferiu a penhora de valores em suas contas bancárias até a liquidação da dívida, nos autos de n. 0705588-55.2017.8.07.0009.
II. Questão em discussão
2. A questão debatida nos autos é definir se a penhora em conta bancária do devedor é legítima para a quitação de dívida civil.
III. Razões de decidir
3. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, art. 789, do CPC.
4. O STJ, nos Embargos de Divergência em Resp 1.874.222/DF, mitigou a impenhorabilidade salarial por dívida não alimentícia, admitindo a penhora da verba em até 30% dos rendimentos do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)”.
5. O acervo probatório revela que são vários os créditos nas diversas contas bancárias do devedor, não se podendo afirmar com certeza a natureza de cada um deles. Não há prova irrefutável de que o valor bloqueado seja totalmente oriundo de atividade remunerada, assim como não há prova dos gastos básicos do devedor, embora presumíveis.
6. Necessário compatibilizar a finalidade da execução com o mínimo existencial do devedor. Levando em consideração o tempo de tramitação do processo executivo (8 anos) e a inexistência de prova cabal da origem dos recursos, admito a redução da penhora em 50% do valor já em depósito. O percentual observa o mínimo existencial do executado e cumpre a regra do art. 797, do CPC, segundo a qual a execução se realiza no interesse do exequente, que busca a satisfação do débito por meio do patrimônio do devedor.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente provido nos termos do item 6.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.